Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO MONITORAMENTO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO EM JUIZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO COMPARTILHADO. INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06. MANTIDA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, foi imputado ao apelante o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06), nas modalidades "ter em depósito", o qual é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito.
2. A visualização do réu fornecendo a droga (maconha) ao adolescente, além de sua prisão em flagrante por ter em depósito 11 (porções) de maconha, no interior de uma lata, crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, motivou a entrada dos policiais em sua residência (amparados pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), logrando êxito em apreender outras substâncias entorpecentes (cocaína), as quais o réu também tinha em depósito.
3. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, pelas filmagens do monitoramento, por denúncias anônimas, pela apreensão de variadas drogas (maconha e cocaína), bem como pelo depoimento do adolescente usuário em juízo, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, forneceu e tinha em depósito as drogas descritas no laudo de exame químico, para fins de difusão ilícita.
4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
5. O arcabouço probatório coligido aos autos é robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, daquele diploma legal.
6. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11/343/06, pois comprovado que a transação ilícita empreendida pelo acusado envolveu adolescente.
7. Considerando a reincidência do réu e a pena corporal fixada em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", §3o do Código Penal.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.